Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-38.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). DOLO ESPECÍFICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de resistência, tipificado no art. 329 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 02 (dois) meses de detenção, com regime inicial aberto, tendo sido substituída por uma medida restritiva de direito.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do RITRDF.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a insuficiência probatória para embasar a condenação em razão das versões contraditórias dos agentes policiais, além da ausência de dolo da conduta da agente.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo, por entender que a materialidade e autoria do crime restaram demonstradas nos autos (ID 61137571).
5. Comete o crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal aquele que se opuser à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
6. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a autoria e materialidade estão confirmadas pela Ocorrência Policial no 3.634/2023-0 - 20a DP (ID 60354066), Termo Circunstanciado no 649/2023 - 14a DP (ID 60354067), bem como pela oitiva dos policiais responsáveis pela ocorrência. Nesse aspecto, o ato praticado pelos agentes públicos reveste-se de todos os requisitos inerentes aos atos administrativos, em especial, o da veracidade. Desse modo, são válidos os depoimentos, principalmente quando não elididos por qualquer elemento na fase instrutória.
7. O dolo do crime de resistência é consubstanciado na vontade livre e consciente de empregar violência ou grave ameaça contra a realização de ato legal ordenado por agente público, o que se verifica na hipótese. Ressalta-se que as testemunhas policiais delinearam a conduta, na medida em que a descreveram narrando que a apelante se recusou a cumprir a ordem para acompanhá-los até a delegacia, momento em que utilizou uma barra de ferro para evitar a condução. Destaca-se que a ordem era legal, considerando que, no exercício da função, relataram ter presenciado ameaça e xingamentos proferidos pela ré contra vítima D. S. A. (ID 60354263, 60354264 e 60354265).
8. Portanto, as provas produzidas nos autos são robustas e harmônicas, aptas a embasar o decreto condenatório, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.